Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728063-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL. VENDA DE FRAÇÕES IDEAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. 1. De acordo com o que preveem o artigo 674 do Código de Processo Civil e o enunciado da súmula 84 do STJ, tem legitimidade para opor embargos de terceiros aquele que exerce posse sobre imóvel, ainda que irregular. 2. A pessoa jurídica de condomínio formado por unidades autônomas, detentora da posse direta da área comum, tem direito de defender a posse do imóvel em que se encontra constituído. 3. Não há fraude à execução quando os direitos de posse do imóvel foram cedidos antes do primeiro registro de penhora sobre o bem. 4. Deve ser desconstituída a penhora sobre o imóvel, na sua totalidade, quando comprovado que o executado no cumprimento de sentença que motivou a constrição já não detinha direitos de posse sobre o bem. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC (Tema 1.076 do STJ). 6. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação do embargante conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18 e 674, ambos do Código de Processo Civil, e 1.348, inciso II, do Código Civil, sustentando a ilegitimidade ativa do condomínio para atuar como parte processual em demanda que postule a desconstituição de restrição em relação a cada fração ideal, que deveria ser ajuizada por quem efetivamente detém a posse dos imóveis objeto dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 18 e 674, ambos do Código de Processo Civil, e 1.348, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O embargado alega, em preliminar, ilegitimidade ativa, pois não teria o condomínio embargante a posse sobre toda a área do imóvel penhorado. De acordo com o que prevê o artigo 674 do Código de Processo Civil, tem legitimidade para opor embargos de terceiros “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”. Ainda, de acordo com o enunciado da súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. No caso, o condomínio embargante foi constituído, em abril de 2005 (ID 33470268), pelos adquirentes dos direitos sobre as frações do imóvel vendidas por Galeb Baufaker Junior, nos termos dos instrumentos de compra e venda/ cessão de direitos de fração ideal juntadas aos autos (ID 33470297 e seguintes). Conforme se constata dos autos e foi bem esclarecido na sentença, em que pese a área em disputa tenha sido desmembrada em diversas unidades autônomas, a legitimidade do condomínio decorre da sua posse direta sobre as áreas comuns que o compõem e que estão abrangidas na penhora. A faculdade de qualquer condômino, individualmente, defender a sua posse não afasta do condomínio a legitimidade para exercer o seu direito. Rejeito, portanto, a preliminar, mantendo inalterada a sentença quanto ao ponto (ID 37804716). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005